Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERNET. COMÉRCIO ELETRÔNICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SITE DE INTERMEDIAÇÃO. OLX. FRAUDE. NEGLIGÊNCIA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA ELETRÔNICA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por tratar-se de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação.
2. Páginas eletrônicas disponibilizadas na rede mundial de computadores, a exemplo da OLX, podem ser comparadas a classificados de jornais impressos, com a particularidade de que disponibilizam anúncios publicados na internet, que permitem aos usuários anunciar e negociar bens com maior agilidade e abrangência.
3. Configura-se a culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o) quando o consumidor não adota os mecanismos de segurança oferecidos pelo site de anúncios de bens, e age sem aferir os cuidados necessários para firmar o negócio jurídico. Por consequência, não pode imputar à responsabilidade pelo insucesso da operação a terceiro diferente do falso vendedor em razão de fraude por este praticada.
4. Recurso conhecido e não provido.